Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LOCAÇÃO. DESPEJO. DEPÓSITO. COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal em apelação; (ii) o apelante deveria ter sido intimado para complementar o depósito; (iii) se a mora foi purgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. O Juiz deve determinar a intimação do locatário para complementar o depósito no prazo de dez (10) dias caso a purga da mora seja efetuada, mas o locador alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença.
5. A contestação parcial do débito na ação de despejo por falta de pagamento é incompatível com a intimação do locatário para fins de complementação do depósito nos termos do art. 62, inc. III, da Lei n. 8.245/1991.
6. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas. 2. A intimação para complementação do depósito é indevida quando o devedor contestar parte do débito. 3. O acolhimento do pedido formulado na ação de cobrança é de rigor quando o credor comprovar fato constitutivo do seu direito e o devedor não demonstrar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito daquele".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, e 1.014; Lei no 8.245/1991, art. 62, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; STJ, REsp n. 1.976.485/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.307.438/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.2.2020; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.